Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-65.2018.8.11.0014
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000458-65.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JANIO CIRILO DA COSTA - CPF: 035.820.441-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Flagrante e fundadas razões. Absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Readequação das penas. Comportamento da vítima. Natureza neutra. Reincidência não caracterizada. Direito ao tráfico privilegiado. Recurso provido parcialmente
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição, ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há seis: 1) a ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar; 2) insuficiência probatória para condenação; 3)
pena-base elevada de forma inidônea pelo comportamento da vítima; 4) caracterização da atenuante da confissão; 5) reincidência não caracterizada; 6) direito ao tráfico privilegiado;

III.
Razões de decidir

1. Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida apreensão de drogas e confissão de usuário, confirmando ato de comércio na residência, além de autorização do próprio apelante], não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

2. A forma de acondicionamento da cocaína - poções individuais em trouxinhas preparadas para venda e outra maior para porcionamento - e a existência dinheiro [R$483,00] sem origem lícita comprovada, somadas à confissão extrajudicial de usuário confirmando a aquisição do entorpecente

permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

3. As declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, somadas à confissão de usuário, mesmo que retratada em Juízo, em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”, dentre as quais “
ter em depósito
” substância entorpecente para mercancia.

4.
“O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada a vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
”.

5. Se o agente permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal, não se configura a atenuante da confissão espontânea.

6. A reincidência deve ser afastada quando o apelante não possui condenação anterior transitada em julgado, porquanto a
“condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço, não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria”.

7. P
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

8.

Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/
3
(dois terços).

9. A primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso provido
parcialmente para
readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos.

Teses de julgamento

1.

É válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando fundada em justa causa e autorizada pelo próprio réu.

2. A destinação mercantil de drogas pode ser inferida do modo de acondicionamento, da quantia em dinheiro sem origem lícita e da confissão de usuário.

3. O comportamento da vítima em delito de tráfico de drogas não é fundamento idôneo para agravar a pena-base.

4. A reincidência pressupõe condenação anterior transitada em julgado, ou seja, antes do delito em apuração.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado é direito subjetivo do réu que preenche cumulativamente os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes criminais e ausência de dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

6. O redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado no patamar máximo de 2/3 (dois terços) quando não houver circunstâncias concretas que justifiquem sua modulação em percentual inferior.

7. A fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são cabíveis diante da primariedade e da pena inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º;
CP,
art. 44, art. 61, I, art. 65, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022.

STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022; AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC nº 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023; HC nº 658403/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2021; AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 4.6.2021; HC 538832/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.5.2021;

AgRg no HC 858.214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.6.2024; AgRg no Resp 1921191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,7.5.2021; AgRg no HC

843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.10.2023;

Súmula 23; REsp 2.021.585/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025.

STJ, AgRg no HC n. 507.057/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10.6.2019;AgRg no HC 961.506/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025; AgRg no REsp. 2.167.601/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP -, Sexta Turma, 23.12.2024;AgRg nos EDcl no HC 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 26.6.2023); AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,11.9.2023. TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024; Enunciado Criminal 8, 7 e 23;

NU 1001627-65.2021.8.11.0014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.5.2024.

Doutrinas citadas
:

SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? Disponível em: www.scielo.br; Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000458-65.2018.8.11.0014 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE POXORÉU

APELANTE(S):

JANIO CIRILO DA COSTA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JANIO CIRILO DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (NU 0000458-65.2018.8.11.0014), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006 - (ID 271839953).

O apelante suscita a ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar sob a assertiva de que “
os policiais civis apresentaram versões conflitantes acerca da motivação e das circunstâncias de ingresso”.
No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o comportamento da vítima foi valorado de forma inidônea para elevar a pena-base; 3) a atenuante da confissão deveria ser reconhecida; 4) não registra condenação definitiva apta a gerar reincidência; 5) teria o direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para seja absolvido, também, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 271839958).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POXORÉU pugna pelo provimento em parte do apelo para afastar
“a valoração negativa da circunstância judicial de ‘comportamento da vítima’, por ser neutra”
(ID 271839959).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – Tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/06) – Preliminar: Pedido de nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal – Insubsistência – Crime permanente – Notícia prévia sobre a ocorrência de delito de tráfico ilícito de entorpecentes – Diligências prévias realizadas – Fundadas razões para entrada dos policiais no imóvel – Acesso franqueado por morador – Mérito: Requerida a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de suporte probatório suficiente para fundamentar o decreto condenatório pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Inviabilidade – Provas robustas de autoria e materialidade delitivas – Credibilidade dos Depoimentos dos Policiais Civis em harmonia com as demais provas – Subsidiariamente, pretende-se a redução da reprimenda basilar ao mínimo legal – Viabilidade – Fundamentação inidônea para negativar o comportamento da vítima – Circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo impossível sua utilização para exasperar a censura basilar – Com efeito, se não restar demonstrado a interferência da vítima no desdobramento causal, como no caso em tela, a referida circunstância judicial deve ser considerada neutra – Almejado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade – No caso em apreço inexiste confissão por parte do réu com relação ao crime de tráfico de drogas, tendo ele feito uso do direito ao silêncio em ambas fases da persecução penal, motivo pelo qual não deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP – Requestado o reconhecimento da causa especial de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) – Improcedência – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse – Residência que funcionava como ponto de comércio de drogas, com intensa movimentação de usuários no local – Habitualidade demonstrada – Além disso, pesa em desfavor do réu a agravante da reincidência, inclusive específica (SEEU n. 2000076-28.2024.8.11.0014, que obsta o reconhecimento da benesse pretendida. Sob este prisma, não há que se cogitar na aplicação

da causa minorante especial de pena do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, para reduzir a pena imposta ao apelante, devido restar comprovada a dedicação às atividades criminosas – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 277502386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar ao argumento de que os policiais civis apresentaram
“versões conflitantes acerca da motivação e das circunstâncias de ingresso”.
Vejamos.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2018.77796 que os agentes policiais Luiz Otávio Lemes Vieira e Fábio Antônio Coelho da Silva, “
diante de diversas denúncias sobre uma boca de fumo”
, na residência situada a rua Acre, s/n, bairro centro,

em Poxoréu/MT, realizaram vigilância, no dia 7.3.2018, por volta das 20h5min, identificaram movimentação de usuários, entrando e saindo do endereço indicado. Ao abordarem Romildo Figueiredo dos Santos, após revista pessoal, aprenderam 2 (duas) petecas de cocaína. Ao ser questionado sobre o entorpecente, afirmou ter adquirido na boca de fumo do “Janio”, ao preço de R$ 20,00 (vinte reais). Em continuidade das diligências no local que estava sendo observado, abordaram JANIO CIRILO DA COSTA, sentado em frente à casa, o qual os autorizou a adentrarem e indicou onde estava o entorpecente [em um pote no armário]. Foram apreendidas 49 (quarenta e nove) porções [“trouxinhas”], com peso de 8,52 (oito gramas e cinquenta e dois centigramas), e 1 (uma) pedra

maior, com peso de 27,89g (vinte e sete gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína, além de recortes de sacola plástica e R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três) reais em espécie. Nessa oportunidade, JANIO CIRILO DA COSTA lhes revelou, informalmente, o exercício de mercancia (ID 271839867- fls. 20/22).

No caso, as apreensões de drogas e dinheiro na residência do apelante foram realizadas após informações específicas sobre a comercialização de substâncias entorpecentes em local determinado [sua residência, à Rua Acre, s/n, bairro Centro, em Poxoréu/MT].

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? Disponível em: www.scielo.br).

Ademais, os agentes policiais confirmam, em Juízo, terem sido autorizados a realizar a busca domiciliar pelo apelante, o qual de pronto indicou onde mantinha em depósito o entorpecente (Relatório de mídias – ID 271839902).

Frise-se que a circunstância do policial civil Fábio Antônio Coelho da Silva, ao ser ouvido em Juízo, não se recordar da abordagem do usuário Romildo Figueiredo dos Santos, não elide o valor probante do seu testemunho, ao considerar o transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre a diligência investigativa [7.3.2018] e a instrução processual [14.9.2022] e a falibilidade da memória humana, notadamente quando

não há prévia

consulta ao seu depoimento anterior.

A respeito, aresto do c. STJ:

“Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). Nesse sentido, a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual.”
(AgRg no HC n. 858.214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.6.2024)

No caso, a apreensão de 49 (quarenta e nove) “trouxinhas” fracionadas de cocaína, além de uma porção inteira dessa substância, na residência

do apelante

JANIO CIRILO DA COSTA, logo após busca pessoal em Romildo Figueiredo dos Santos e

localização de 2 (duas) porções de cocaína, o qual admitiu ser usuário e ter adquirido o entorpecente do apelante, na Delegacia de Polícia (ID 271839867- fls. 15), configura o flagrante e as fundadas razões para o ingresso domiciliar.

Com efeito, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
” na posse de usuário, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” no local apontado como “boca de fumo” por moradores (STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ tem reconhecido a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida apreensão de drogas e confissão de usuário, confirmando ato de comércio na residência, além de autorização do próprio apelante], não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC nº 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023).

Enfim, não se ignora as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso a fim de que a casa não sirva, nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 4.6.2021; HC 538832/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,7.5.2021), sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Nessa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrente da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de março do ano de 2018, por volta das 20h05min, em uma residência localizada na Rua Acre, s/n, bairro Centro, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado JNIO CIRILO DA COSTA, mantinha em depósito, no interior de sua residência, para fins de mercância 49 (quarenta e nove) trouxinhas com peso de 8,52 (oito gramas e cinquenta e dois centigramas); e 01 (uma) porção com peso de 27,89g (vinte e sete gramas e oitenta e nove centigramas), as quais continham substância entorpecente de coloração parda com reação preliminar de Cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA JANIO CIRILO DA COSTA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].
”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 271839867- fls. 5/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Vejamos que ambos os policiais civis, quando ouvidos em Juízo, sob compromisso, confirmaram que ao adentrarem a residência do acusado, com permissão para tal, logo encontraram, foram localizados no interior da residência: 49 (quarenta e nove) trouxinhas com peso de 8,52 (oito gramas e cinquenta e dois centigramas); e 01 (uma) porção com peso de 27,89 g (vinte e sete gramas e oitenta e nove centigramas) de substância entorpecente, afirmando, ainda, os policiais, que na Delegacia de Polícia o acusado confessou extrajudicialmente os fatos.

Diante de todas as provas coletadas, restou, ao cabo da instrução processual, inconteste tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria, as quais, de forma escorreita, demonstram que o denunciado realizava tráfico de substâncias entorpecentes em sua residência, motivo pelo qual a procedência da pretensão ministerial é medida que se impõe.

Mister ressaltar, nesta altura, que na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são merecedores de toda confiança, salvo prova em contrário, situação que não se configura nestes autos, pois não há qualquer elemento para refutar a palavra firme e valiosa dos agentes que efetuaram a prisão e atenderam a ocorrência. Nesse sentido:[...].

Assim, comprovada satisfatoriamente a autoria imputada de tráfico de entorpecente, incontestável o fato da traficância exercida, na modalidade ter em depósito, com finalidade de entrega a terceiros, sendo evidente que a condenação do denunciado nos moldes propostos na exordial é medida que se impõe.

Desta feita, não há dúvida de que a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente nos elementos normativos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, integrada à expressão, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal.

Da causa especial de diminuição de pena.

Acerca da causa especial de diminuição de pena, assim reza o § 4º do art. 33 da lei de drogas:[...]

[...], verifico que o denunciado não faz jus a benesse encimada, uma vez que é reincidente específico, é certo que o acondicionamento/depósito do entorpecente se deu mediante autorização de facção criminosa, mesmo que indiretamente, sendo indiscutível que o réu tinha plena ciência, uma vez a mercancia só ocorre com “autorização” da facção ou faccionados, de modo a não preencher todos os requisitos constantes do artigo supramencionado, razão pela qual a causa especial de redução de pena deve ser afastada, nos termos do enunciado nº. 30 do E. TJMT, in verbis:[...].

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado JÂNIO CÍRILO DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, por perpetrar o delito tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, sob os efeitos da Lei nº 8.072/90.

DOSIMETRIA

[...]. O condenado é reincidente, porém tal fato não será sopesado em seu desfavor nesta fase, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar à valoração da conduta social ou a personalidade do acusado em seu desfavor, enquanto o motivo do delito é o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo, não havendo nada extraordinário a ser sopesado em desfavor do réu. Quanto às consequências, não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente. Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade (as quais diga-se, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias), devendo, portanto, esta circunstância ser sopesada em contra o réu.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não está presente qualquer circunstância atenuante da pena, ao passo que está presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui contra si condenação criminal transitada em julgado, motivo pelo qual elevo a pena base ao patamar de 08 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

E constatando-se a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, a reprimenda definitiva a que se chega é a de 08 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(
Darwin de Souza Pontes
, juiz de Direito - ID 271839953)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 271839867- fls.11), Laudo Pericial Preliminar nº 210.2.04.2018.003330-01 (fls. 28/29) e Laudo nº 3.14.2018.43181-01 (ID 271839927), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e judicial, foram ouvidos Luiz Otávio Lemes Vieira e Fábio Antônio Coelho da Silva, policiais civis (ID 271839867-fls. 12 e 14), Romildo Figueiredo dos Santos, usuário (ID 271839867- fls. 15) e interrogado o apelante JANIO CIRILO DA COSTA, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio, nas duas oportunidades (ID 2718339867- fls. 17/18 e Relatório de mídias – ID 271839902).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Fábio Antônio Coelho da Silva [policial civil], em Juízo, narrou que
“[...] nos o prendemos por duas vezes sabe. Essa data ai pôr volta das 20 horas, porque assim, as duas vezes foi já no inicio da noite ali. É eu creio que foi a segunda vez, por questão do horário, mesmo ali, mais tarde um pouco, na verdade o seu Janio sempre foi uma pessoa assim, um cara tranquilo ali, conhecidíssimo pelo pessoal da região central sabe, nunca a gente ouvia falar nada, mal dele, sempre sabe, ele

ficava na dele ali tranquilo, mas em fim, eu sei que em uma primeira vez começou o fluxo de usuários

de drogas na casa dele, e a vizinhança ali, são pessoas que, antigas da cidade, são fundadores do

lugar ali, então começaram perceber sabe, e as denuncias começaram a chegar, ai no o prendemos

pela primeira vez, ele tinha uma grande quantidade de entorpecentes, ai ele foi preso. Depois ele

saiu da cadeia, só que ele continuou com a mesma pratica, sabe, e a movimentação na época, ele tinha lá um relacionamento com aquela, a Fernandinha, aquela que foi inclusive morta, e ali então o fluxo era muito intenso sabe, e se não me falha a memoria eu cheguei a comentar com ele sobre

as denuncias sabe, porque ele e um senhor de idade, e agente não tem problema em aconselhar, é

mas ele negou sabe, mas enfim. Nesse dia eu me recordo que, nos ficamos ali na rua e saíram dois usuários e ai nos chegamos na casa, ele nunca se hesitou em receber a gente sabe, sempre gente boa com a gente educado, e ai eu cheguei la e falei, seu Janio, inclusive nesse dia, se não me falha a memoria, a Fernanda estava lá, dentro da casa dele, eu falei seu Janio, você tá mexendo com droga de novo, seu Janio? as denuncias estão surgindo, os usuários saindo de sua casa, ele, não Fábio e ai começou a conversa, mas enfim. Ele autorizou né, a gente a dar uma olhada, e ai a gente foi num barraquinho do lado da casa, tinha um monte de sacolinha cortada, sabe, tesoura, então assim, a gente já sabia que eles teriam preparado ali alguma droga, né. Voltamos ali na área da casa dele, e agora eu não me recordo onde estava a droga, porque foram duas vezes, uma vez estava no armário, e a outra vez estava perto do fogão de lenha, eu não me recordo, mas enfim tinha a mesma droga, mas a explicação para estar vendendo droga de novo, foi que ele precisava pagar a advogada e não estava tendo jeito, e ele acabou tendo que vender droga novamente sabe, mas em resumo é essa a historia. Promotora de Justiça: o senhor recorda se nessa oportunidade foi abordado algum usuário, alguém que tivesse confirmado a aquisição de drogas na casa do seu Janio.
[...]
não me recordo [...]”

(Relatório de mídias – ID 271839902);

-

Luiz Otávio Lemes Vieira [policial civil] esclareceu, na instrução processual, que:
“[...]: no ano de 2018 a gente prendeu o seu Janio duas vezes, uma no inicio do ano e outra no mês de outubro se não me engano, essa primeira prisão ocorreu devido denuncias ne,

e ai diante dessas denuncias a gente realizou uma investigação preliminar, fizemos campana

vigilância e observamos uma grande movimentação de usurários, que entravam e saiam da casa. No dia dessa prisão a gente acabou entrando na residência, e localizamos ne na residência uma

quantidade de drogas, ele mesmo confessou que era para venda, diante disso fizemos a prisão em

flagrante dele. Promotora de Justiça: Se recorda se nessa oportunidade foi inquirido algum usuário que tivesse saído da casa no momento em que vocês estavam ali em campana? Testemunha: tinha um usuário chamado Romildo, que minutos antes, né, tinha comprado o entorpecente lá e agente fez a abordagem dele e ele falou que tinha realizado a compra desse entorpecente na casa do seu Janio. Foi o motivo que a gente decidiu entrar na residência, né, foi logo em seguida. Promotora de Justiça: certo, o senhor Romildo foi de alguma maneira, constrangido ameaçado para prestar as declarações na delegacia? Testemunha: de maneira alguma, foi de espontânea vontade né. Inclusive a gente conduziu ele e, posteriormente, ele foi liberado né e respondeu só por um Tco né. Promotora de Justiça: o senhor mencionou que o seu Janio acabou confessando para vocês no momento que vocês

estavam na casa, o senhor recorda o que que ele falou naquela data para vocês ? Testemunha: na

verdade o valor exato que ele pegou não me recordo né, da quantidade de drogas né, mas ele falou que na época tinha pegado um valor x né, porque estava com dificuldade para trabalho e tudo mais, e diante disso ele estaria vendendo a droga para conseguir sua renda né. Promotora de Justiça: o senhor lembra onde foi localizada essas trouxinhas? Em que parte da casa? Testemunha: não me

recordo. Promotora de Justiça: Mas da parte do seu Janio ele colaborou né, permitiu que vocês entrassem na residência? Testemunha: sempre colaborou, nas duas prisões que a gente realizou dele, ele sempre colaborou, em nenhum momento ele resistiu ou fez qualquer coisa que ameaçasse a prisão

[...]”
(Relatório de mídias – ID 271839902);

-

Romildo Figueiredo dos Santos [usuário], afirmou, na delegacia de Polícia, que
“[...] é usuário de drogas há mais de 20 anos; que por muitas vezes comprou drogas na

“Boca do Janio”; que é habitual JANIO vender “pasta base”, e na data de hoje, por volta das 20h, deslocou-se até o endereço da “Boca do Janio”, na rua Acre e pediu R$ 20,00 (vinte reais) de drogas, momento em que JANIO pegou 2 (duas) petecas em um pote no armário e lhe entregou. Ao sair da “Boca do Janio” foi abordado pelos policiais civis que o conduziram para a delegacia[...]”
(ID 271839867- fls. 15); perante o juiz da causa, confirmou ser usuário há muitos anos, ter sido abordado por policiais quando estava passando em frente a residência do JANIO [o conhece da cidade e conversa com ele], todavia asseverou que comprou o entorpecente apreendido na sua posse, nessa oportunidade, da pessoa de nome Josué [sem outra identificação], em uma residência na rua paralela à

casa de JANIO (Relatório de mídias – ID 271839902).

Pois bem.

Os policiais civis [Luiz Otávio Lemes Vieira e Fábio Antônio Coelho da Silva] descreveram as apreensões de 49 (quarenta e nove) porções [“trouxinhas”] com peso de 8,52 (oito gramas e cinquenta e dois centigramas) e 1 (uma) porção maior, com peso de 27,89g (vinte e sete gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína, ocorrido no dia 7.3.2018, por volta das 20h05min, na residência
[
rua Acre, s/n, bairro Centro, em Poxoréu/MT] do apelante, em ambas as fases da persecução penal (ID 271839867- fls. 5/7 e Relatório de mídias – ID 271839902).

Anote-se que o apelante JANIO CIRILO DA COSTA, informalmente, revelou aos
agentes públicos a comercialização de entorpecentes em sua residência a fim de auferir dinheiro por estar sem trabalho e necessitar pagar advogado

(Relatório de mídias – ID 271839902).

A forma de acondicionamento da cocaína - poções individuais em trouxinhas preparadas para venda e outra maior para porcionamento - e a existência dinheiro [
R$483,00]
sem origem lícita comprovada, somadas à confissão extrajudicial do usuário Romildo Figueiredo dos Santos de ter adquirido duas “petecas” de cocaína do apelante permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024).

O fracionamento da droga
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br ).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Em suma,

as declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, somadas à confissão de usuário, mesmo que retratada em Juízo, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Nesse contexto, impõe-se
preservar a responsabilização penal do apelante pelo tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) narrado na denúncia.

Passa-se à revisão da dosimetria

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa ao considerar desfavorável o comportamento da vítima [“
uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade - as quais diga-se, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias -, devendo, portanto, esta circunstância ser sopesada em contra o réu
”].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada a vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base”
(AgRg no HC n. 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.10.2023).

Nessa mesma linha, o Enunciado Criminal 23 deste e. Tribunal:
“o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”.

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“De rigor a redução da pena-base para o mínimo legal, pois o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações
” (TJMT, NU 1001627-65.2021.8.11.0014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.5.2024)

Assim sendo, deve ser readequada a pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não identificou atenuantes e reconheceu
a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea (CP, art.65, III, “d”) o apelante exerceu o direito de permanecer em silêncio em ambas as fases da persecução penal, de modo que não se configura a atenuante.

Não bastasse, readequada a pena-base [5 anos e 500 dias-multa]
inexiste interesse recursal
porque a “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Sobre a reincidência, em consulta ao Sistema
Primus
, Processo Judicial Eletrônico-PJE e Sistema Eletrônico e Execução Unificada – SEEU não se verifica qualquer condenação apta a configurar a reincidência, incorrendo erro o juiz da causa.

Na hipótese, o apelante registra 2 (duas) condenações: uma, por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ocorrido em 11.4.2024 e trânsito em julgado em 21.9.2024 (Ação Penal NU 1000454-98.2024.8.11.001) e, a segunda, por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, praticado 24.10.2018, com sentença transitada em 15.4.2019 (Ação Penal NU 0001933-56.2018.8.11.0014).

Ocorre que essas condenações são por fatos posteriores ao em apuração [7.3.2018], motivo pelo qual não caracterizam reincidência, devendo ser afastada a agravante (CP, art. 61, I).

A propósito, julgado do c. STJ:

“A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC n. 534.671/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/11/2019).”

(REsp n. 2.021.585/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025)

Logo, a pena base deve ser transformada em intermediária - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa) -.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

O
juiz da causa fundamentou a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado na reincidência específica (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
.

Contudo, o apelante, na data do fato [7.3.2018], não registrava qualquer condenação (SEEU 2000076-28.2024.8.11.0014), como referido acima.

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais
[Luiz Otávio Lemes Vieira e Fábio Antônio Coelho da Silva]
são insuficientes para demonstrar habitualidade na traficância,
notadamente porque ao tempo do delito o apelante era primário e possuía bons antecedentes

e, no contexto da apreensão, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância habitual

(STJ, AgRg no HC n. 507.057/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10.6.2019).

Frise-se que a quantidade de cocaína apreendida [peso total de 36,41g] não permite deduzir traficância em larga escala (AgRg no HC nº 961.506/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025), que se mensura em quilogramas.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgRg no REsp n. 2.167.601/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo -Des. Convocado do TJSP -, Sexta Turma, 23.12.2024).

Ponderado não ser excessiva apreensão de cocaína, a pena deve ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços), conforme entendimento do c. STJ:

“
Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/
3.” (AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 26.6.2023.

Consequentemente, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,11.9.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025